Tribunal: TJPA
Processo: 0817612-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817612-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. INDÍCIOS DE PREÇO VIL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão liminar do ente público na posse de imóvel expropriado, com base no depósito prévio de quantia apurada unilateralmente pela Administração Municipal.

2. O fato relevante. A empresa expropriada alega que a quantia depositada consubstancia preço vil, apontando omissão do laudo administrativo quanto à existência de galpões e de infraestrutura portuária em atividade no local, bem como flagrante descompasso com o valor venal e o valor histórico de aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admitido o deferimento da imissão provisória na posse amparada, de forma exclusiva, em laudo unilateral do expropriante, em cenário de fundada dúvida sobre a justeza do valor, indícios de preço irrisório e omissão de benfeitorias essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A garantia fundamental da prévia e justa indenização (CF/1988, art. 5º, XXIV) exige que o montante ofertado recomponha de maneira fidedigna o patrimônio do expropriado.

5. A aplicação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e a incidência da Súmula nº 652/STF pressupõem a boa-fé e a razoabilidade da oferta pública. O rigor legal é mitigado, impondo-se a realização de perícia judicial prévia (provisória), quando constatado o manifesto distanciamento entre o valor depositado e a realidade fática do imóvel.

6. Constatação, em juízo sumário, de teratológica discrepância entre o laudo unilateral, o valor histórico e o valor venal reconhecido pelo próprio Município para fins de exação tributária, corroborada pela aparente desconsideração da infraestrutura operacional existente.

7. O perigo da demora opera em desfavor da agravante, na medida em que a efetivação do mandado de imissão acarretaria a suspensão abrupta das atividades do terminal hidroviário, resultando no risco de rescisão de contratos, de demissões e de desabastecimento sistêmico da malha logística local (dano reverso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública demanda a estipulação de depósito razoável, sendo obrigatória a realização de avaliação judicial prévia quando houver fundada dúvida sobre a quantia apurada unilateralmente pelo ente expropriante, ante os indícios de preço vil e de omissão de benfeitorias, sob pena de ofensa à garantia da prévia e justa indenização."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 652; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808932-40.2024.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806930-68.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROCESSO N 0814903-13.2025.8.14.0051
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, o Município de Santarém ajuizou a referida demanda expropriatória com arrimo no Decreto Municipal nº 1.456/2025, o qual declarou de utilidade pública uma área de 7.450,00 m2 (sete mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados), consubstanciada no lote nº 01 da Matrícula nº 12.730 do Cartório do 1º Ofício de Registros Públicos daquela Comarca.

A medida visa à ampliação e à reorganização funcional do Terminal Hidroviário de Santarém (THS).

Instruindo a petição inicial e com o fito de obter a imissão liminar na posse da área, o ente expropriante ofertou e depositou em juízo o montante de R$ 291.816,50 (duzentos e noventa e um mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), valor este apurado com base em um laudo de avaliação elaborado de forma unilateral pela sua Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

O Juízo de primeira instância, vislumbrando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a alegação de urgência e o depósito da quantia arbitrada administrativamente, proferiu o
decisum
ora agravado, autorizando a imediata imissão do Município na posse do bem.

Inconformada, a empresa expropriada interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo a flagrante nulidade do ato por violação ao mandamento constitucional da prévia e justa indenização. Em suas extensas razões recursais, a agravante sustenta que o valor depositado caracteriza preço irrisório e vil, totalmente descolado da realidade fática e do mercado imobiliário local.

Para corroborar sua tese, destaca que o imóvel foi adquirido no ano de 2012 pela quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e que seu valor venal, reconhecido pelo próprio Município para fins de cobrança tributária, perfaz R$ 757.132,28 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Aponta, ainda, que o laudo administrativo omitiu deliberadamente a existência de vultosas benfeitorias, especificamente mais de 3.000 m2 (tres mil metros quadrados) de galpões estruturados para a operação de um porto fluvial em plena atividade, avaliando que o valor real do bem ultrapassaria os R$ 60.000.000,00 (seis milhões de reais).

Sob o prisma do perigo da demora, a recorrente enfatizou que o cumprimento imediato do mandado de imissão na posse acarretaria o fechamento abrupto de empresas de transporte de cargas que operam no local, resultando em demissões em massa e no provável desabastecimento de diversas cidades ribeirinhas que dependem daquela logística.

Com esses argumentos, pugnou pela suspensão liminar da imissão na posse até a realização de uma perícia judicial isenta e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Os autos foram inicialmente apreciados em sede de Plantão Judiciário do 2º Grau, oportunidade em que a eminente Desembargadora plantonista deferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão monocrática fundamentou-se na constatação de uma alarmante distorção entre o valor histórico de aquisição, o valor venal e a avaliação unilateral acostada aos autos, assentando que a garantia constitucional exige que o depósito prévio represente, ao menos em juízo de cognição sumária, um montante minimamente justo, restando configurado o evidente perigo de dano irreversível à agravante caso a desapropriação avançasse sem a apuração técnica isenta.

Cumpre registrar que, no transcurso regular do processo e em insurgência contra a referida tutela antecipada recursal, o Município de Santarém interpôs tempestivo recurso de Agravo Interno.

Nas razões de tal inconformismo, o ente municipal defendeu a escorreita legalidade de seu agir processual, invocando a Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal e afirmando que a discordância quanto ao
quantum
indenizatório não impede a imissão provisória, devendo a diferença ser discutida e complementada no bojo da instrução processual na origem.

Ademais, visando reverter a suspensão, o Município aduziu que a paralisação da medida fere o interesse público ao obstar as melhorias do terminal hidroviário, e sustentou, trazendo fotografias aos autos, que os galpões existentes estariam supostamente abandonados e depreciados, descumprindo sua função social.

Intimada a se manifestar acerca do referido Agravo Interno, a empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda. apresentou suas contrarrazões, rechaçando frontalmente a alegação de abandono do local.

Para tanto, acostou aos autos registros fotográficos atualizados e cópias de contratos de locação vigentes, reiterando que há contínua e pulsante atividade portuária e comercial no imóvel.

Reafirmou que a conduta do ente expropriante, ao amparar-se em laudo manifestamente omisso, viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, consistindo em verdadeira manobra para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal e imputar despesas sem lastro orçamentário às futuras gestões municipais.

Por derradeiro, encaminhados os autos para a manifestação do Ministério Público do Estado do Pará, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer declinando de intervir no mérito da controvérsia. O Órgão Ministerial fundamentou sua ausência de manifestação na inteligência do art. 178 do Código de Processo Civil e em normativas do Conselho Nacional do Ministério Público, esclarecendo tratar-se de lide de índole estritamente patrimonial, pautada pelo interesse público secundário da Fazenda Pública, não despontando, no caso em apreço, o interesse público primário, social, proteção de incapazes ou litígio fundiário coletivo que torne imperativa a sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passa-se a análise das razões recursais.

Ocorre que, na presente assentada, o mérito do Agravo de Instrumento será submetido a julgamento por este Órgão Colegiado, logo, o julgamento do mérito do recurso principal (Agravo de Instrumento) esvazia o objeto do Agravo Interno que impugnava tão somente a decisão liminar nele proferida, operando-se a preclusão lógica e a perda superveniente do interesse recursal.

Passado disto, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade e a razoabilidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor do Município de Santarém, amparada em depósito prévio de R$ 291.816,50 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), montante apurado de forma estritamente unilateral pela Administração Pública.

O instituto da desapropriação representa a mais drástica intervenção do Estado na propriedade privada. Exatamente por sua gravidade, o legislador constituinte originário erigiu ao patamar de garantia fundamental, em seu art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á mediante
"justa e prévia indenização em dinheiro"
.

A
"justa indenização"
não é mera formalidade contábil; ela impõe que o valor pago pelo ente expropriante recomponha integralmente o patrimônio do particular, sem lhe causar empobrecimento, permitindo-lhe, em tese, a aquisição de bem equivalente.

No plano infraconstitucional, o art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, permite ao expropriante a imissão provisória na posse do bem, desde que declare urgência e proceda ao depósito prévio. É cediço que a Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal assevera que a decisão judicial que defere a imissão provisória não ofende a Constituição quando o depósito prévio for fixado de acordo com a referida legislação.

Contudo, impõe-se realizar o devido
distinguishing
da referida súmula ao caso em tela. A presunção de legalidade do ato expropriatório e a aplicação literal do art. 15 do DL 3.365/41 pressupõem a boa-fé e a razoabilidade da oferta pública. Quando o valor ofertado configura evidente preço vil ou ignora elementos substanciais do imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal (TJPA) consolida-se no sentido de mitigar o rigor do art. 15, exigindo-se a realização de uma avaliação judicial prévia (perícia provisória).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de

Novo Progresso/PA, nos autos da Ação de Desapropriação com declaração de

urgência e pedido liminar de imissão na posse, que indeferiu a liminar de

imissão provisória na posse de área de 46.649,73 m2, objeto de

desapropriação para implantação de Ponto de Parada e Descanso de

Caminhoneiros (PPD) autorizado pela ANTT (Decisão SUROD nº 560/2023).

2. A agravante alegou o cumprimento dos

requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sustentando a

legalidade do depósito prévio no valor de R$ 41.000,00, apurado por laudo

técnico unilateral, e a urgência da medida para viabilizar o

empreendimento. Requereu a imediata imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em

definir se é possível a concessão de imissão provisória na posse em ação

de desapropriação, com base em avaliação unilateral e sem comprovação de

urgência, mediante simples oferta de depósito pelo expropriante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 15, caput e §1º, do Decreto-Lei nº

3.365/1941 exige, para a imissão provisória na posse, a demonstração de

urgência e o prévio depósito judicial da quantia arbitrada nos termos

legais, sendo inadmissível o condicionamento do depósito à expedição do

mandado de imissão.

5. A urgência declarada pela ANTT não se

confunde com a urgência concreta exigida pelo dispositivo legal, devendo

esta ser efetivamente comprovada no caso concreto, o que não ocorreu.

6. O depósito baseado em laudo unilateral

não supre o requisito legal, impondo-se a realização de avaliação judicial

prévia ou pericial provisória, conforme entendimento do STJ (AREsp nº

1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.12.2022).

7. A concessão de imissão provisória sem

observância dos requisitos legais implicaria risco de dano inverso, tendo

em vista que, uma vez incorporado o bem ao patrimônio público, é vedada

sua reivindicação (art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/1941).

8. Embora o interesse público prevaleça

sobre o privado, essa supremacia não é absoluta e deve compatibilizar-se

com as garantias constitucionais da propriedade e do contraditório, sendo

indevida a imissão liminar sem contraditório mínimo e sem depósito válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse em

desapropriação exige a comprovação concreta da urgência e o depósito

prévio do valor legalmente arbitrado.

2. O depósito baseado em avaliação

unilateral não supre o requisito do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº

3.365/1941.

3. A ausência de urgência e de depósito

válido impede a concessão de liminar de imissão na posse, sob pena de dano

irreversível e violação ao contraditório.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 9º, 15, §1º, e 35; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, e 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.12.2022.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808932-40.2024.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE

PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA.

MÉRITO. ORDEM LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA ÁREA

A SER DESAPROPRIADA. PERIGO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL. EFEITO

SUSPENSIVO DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA

POSSE ATÉ QUE FOSSE REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL NO LOCAL. PEDIDO

VISANDO À SUSPENSÃO DA IMISSÃO DA POSSE ATÉ A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO

JUDICIAL AO VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL JÁ EFETIVADA. PLEITO QUE

NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE TAL

APRECIAÇÃO NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806930-68.2022.8.14.0000 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-04-03)

O juiz não está adstrito à avaliação unilateral do ente expropriante quando constatar fundada dúvida sobre o valor do bem. A imissão na posse sem a garantia de um depósito minimamente justo esvazia a garantia constitucional.

Descendo às minúcias do caso concreto, os documentos colacionados pela agravante evidenciam, em juízo de cognição sumária, uma teratológica distorção entre o valor depositado pelo Município de Santarém e a realidade fática do imóvel (Matrícula nº 12.730).

Restou demonstrado, de plano, que o Município ofertou a quantia de R$ 291.816,50 (duzentos e noventa e um mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) baseando-se em laudo de sua própria Secretaria de Habitação. Todavia, a expropriada acosta aos autos provas inequívocas que infirmam cabalmente tal avaliação.

Primeiro, o laudo municipal foi omisso quanto à existência de vultosas benfeitorias, notadamente a construção de mais de 3.000 m2 (tres mil metros quadrados) de galpões e infraestrutura estruturada para operação de porto fluvial. Avaliar o imóvel como
"terra nua"
ou desconsiderar as acessões em plena atividade portuária viola frontalmente a diretriz da justa indenização.

Segundo, o próprio Município de Santarém, para fins de exação tributária, reconhece que o valor venal do imóvel atinge a cifra de R$ 757.132,28 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

É contraditório e fere a preclusão lógica e o princípio da boa-fé objetiva que o ente público tribute o cidadão sobre uma base de cálculo elevada, mas, ao expropriar o mesmo bem, atribua-lhe valor que não chega a 40% (quarenta por cento) de sua própria avaliação fiscal.

Terceiro, o valor histórico de aquisição em 2012 de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) corrobora a disparidade apontada.

Destarte, resta plenamente justificada a recusa ao laudo unilateral. A avaliação pericial judicial, ainda que provisória e sumária para fins de fixação de depósito, faz-se estritamente necessária, pois elaborada sob o crivo do contraditório e por perito da confiança do juízo, dotado de imparcialidade e equidistância das partes.

No que tange ao perigo da demora, este milita inteiramente em favor da empresa agravante. A efetivação do mandado de imissão na posse nos moldes atuais implicará a tomada abrupta de um terminal hidroviário com atividade pulsante.

O fechamento precipitado do local, antes de uma composição justa que viabilize o remanejamento das operações da agravante, acarretará danos de imensurável monta e reversibilidade duvidosa: extinção de contratos de locação vigentes, demissões de dezenas de trabalhadores e o provável desabastecimento de cidades ribeirinhas que dependem da malha logística ali instalada. O interesse público alegado pelo Município para a "reorganização funcional do terminal" não autoriza a supressão do princípio da livre iniciativa e o fomento ao caos social na região, devendo-se aguardar a escorreita precificação do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
confirmando a tutela antecipada recursal outrora deferida, para reformar a decisão agravada e
suspender o mandado de imissão provisória na posse
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Determino ao Juízo de origem que, previamente à imissão, proceda à nomeação de perito judicial para a realização de Avaliação Prévia e Provisória do imóvel expropriado e de todas as suas benfeitorias, facultada a manifestação das partes. Somente após a fixação do valor pelo Juízo a quo, com base no laudo técnico imparcial, e o respectivo depósito complementar pelo ente expropriante, deverá ser deferida a imissão provisória.

Determino a intimação do Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
sobre o
decisum
proferido
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 02/06/2026